Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717263-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN MARCIUS BASSAY BLUM AGRAVADO: MDAS CONSTRUCAO, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO D E C I S Ã O Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, verifico que na origem não foi deferida a gratuidade de justiça ao agravante, embora alegue ter requerido ao juízo a quo na petição de ID 230917254, o que não se verifica na hipótese. Assim, à míngua de pedido na origem, passo a examiná-lo de maneira inédita. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Cumpre ressaltar, entretanto, que a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.1. Nos termos do art. 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. 2. No caso em apreço, a agravante logrou êxito em comprovar que os valores por ela auferidos encontram-se em patamar inferior a cinco salários-mínimos, teto utilizado pela Oitava Turma Cível para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1961740, 0746207-10.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Ressalto que se trata de critério objetivo, não importando, para tal finalidade, o fato de a renda se enquadrar no referido teto após considerar eventuais descontos voluntários ou compulsórios. Sendo assim, filiei-me ao entendimento desta Turma para deferir o benefício a quem tenha remuneração inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Nesse contexto, entendo ausentes os requisitos para concessão do benefício. No caso em análise, conquanto seja praxe oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, verifico que o contracheque juntado na origem evidencia que o Agravante é servidor público distrital e aufere renda bruta mensal superior a R$20.000,00 (vinte mil reais) – ID 200579552. O ofício de ID 234332345 corrobora o entendimento assentado, porquanto dá conta de que a remuneração líquida do servidor no mês de março/2025 corresponde a R$15.370,71 (quinze mil trezentos e setenta reais e setenta e um centavos), conforme registro no Sistema único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH. Os elementos de prova são, por si sós, capazes de demonstrar a capacidade da parte de custear as despesas processuais. A meu ver o conjunto fático-probatório constante dos autos originários não evidencia a ausência de capacidade econômica da parte recorrente a arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Diante desse cenário, não preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, INDEFIRO o requerimento processual de justiça gratuita. Fica o agravante intimado a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator